Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-97.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001660-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WLADIMIR AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 712.620.591-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — TENTATIVA PRÉVIA PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — VERIFICAÇÃO.

REQUISITOS DE VALIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO — ARTIGO 8º, IV, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

BLOQUEIO BACEN JUD — IMPENHORABILIDADE — ARTIGO 854, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO COMPROVAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Constatado que no Edital de Citação há
a indicação do exequente e do executado, o prazo para manifestação, o endereço do juízo, a indicação do montante original da dívida e da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo
artigo 8º, IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Quando o executado não comprova que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil, não se mostra admissível a desconstituição do bloqueio.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Wladimir Augusto da Silva Júnior
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para obtenção do atual endereço do devedor
”.

Assevera que “
poderia a exequente requerer a utilização do Siel, BacenJud, InfoJud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado
”.

Afiança que “
é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”.

Afirma que “
foram bloqueados, em 03/12/2019, R$ 535,41 (quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), junto à conta mantida pelo executado no Banco Bradesco, ocorre, que segundo o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o inciso X disposto no artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, que expõe a respeito da impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também sobre os valores depositados em outras modalidade de aplicações financeiras
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja declarada a nulidade do feito dada à falha na formação da relação jurídica processual (irregularidade na citação)
” e, em consequência, “
seja determinada a imediata restituição do valor bloqueado
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 76900461).

Contrarrazões (Id. 82418011).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, verifica-se que a citação por edital é válida, uma vez que a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera, nos termos da informação da empresa de correios: ‘ausente’.

Ademais, o oficial de justiça certificou que não localizou o devedor no endereço indicado na CDA.

[...]

Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Quanto a alegação de impenhorabilidade do valor constrito, entendo que o valor é absolutamente penhorável, uma vez que não estava depositado em caderneta de poupança em nome do executado.

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Transfira o valor bloqueado nos autos para a conta do exequente. [...] (Id. 74948957 – fls. 47/49).

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 5.266,19: cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos, decorrente de multa imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA (certidão de dívida ativa nº 201412445, Id. 74948956 – fls. 6), em que a inicial foi protocolada em 29 de setembro de 2014 (Id. 74948956 – fls. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de outubro do mesmo ano (Id. 74948956 – fls. 8).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 17 de dezembro de 2014 pelo correio (Id. 74948956 – fls. 10).

Na data de 6 de julho de 2016, a Fazenda Pública apresentou novo endereço, a requerer novamente a citação pelo correio (Id. 74948956 – fls. 24), que também restou infrutífera (aviso de recebimento, Id. 74948956 – fls. 28).

Em 19 de julho de 2017, pugnou pela citação do agravante por oficial justiça, no endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 74948956 – fls. 32/33),

que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que, não foi possível citar Wladimir Augusto da Silva Junior, face não ter localizado o mesmo, estando o imóvel fechado e sem nenhum morador. Certifico mais, que não foi possível proceder arresto em bens do executado, face desconhecer e não ter localizado bens passíveis de arresto. [...]. (Id. 74948956 – fls. 65).

A Fazenda Pública, na data de 12 de janeiro de 2016, apresentou novo endereço do agravado, a pleitear, novamente, pela tentativa citação via correio (Id. 74948956 – fls. 67/69) que, mais uma vez, restou infrutífera (aviso de recebimento, Id. 74948956 – fls. 84).

Em petição datada de 19 de setembro de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 74948956 – fls. 85).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 7 de junho de 2019 (certidão de afixação de Edital, Id. 74948956 – fls. 118).

Na data de 22 de outubro de 2019, foi requerida a constrição de valores e bens via BacenJud (Id. 74948956 – fls. 122), a ser deferido em 1º de novembro do mesmo ano (Id. 74948957 – fls. 5/7). Em decorrência, foi bloqueado o montante correspondente a R$ 535,41: quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos (extrato do Sistema Bacenjud, Id. 74948957 – fls. 8/10).

Em 25 de junho de 2020, o agravante foi intimado por Edital de Citação para que, no prazo de trinta (30) dias, opusesse embargos à execução fiscal (Id. 74948957 – fls. 20) e, na data de 27 de agosto do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 74948957 – fls. 22).

Após, a Fazenda Pública, na data de 6 de novembro de 2020, pleiteou pela transferência dos valores bloqueados para sua conta (Id. 74948957 – fls. 23).

Pois bem.

A citação do agravante por edital, realizada em 7 de junho de 2019 (certidão de afixação de Edital, Id. 74948956 – fls. 118), é cabível
nos termos do artigo 8º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto a nulidade do Edital de Citação pela ausência de requisitos de validade,
nele está consignado que
:

Edital de Citação

Prazo 30 dias.

Processo: 11010-64.2014.811.003.

Código: 756265.

Valor da Causa: R$ 5.266,19.

Tipo: Cível.

Espécie: Execução fiscal -> Processo de Execução -> Processo Cível e do Trabalho.

Polo Ativo: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Polo Passivo: Wladimir Augusto da Silva Junior.

Pessoa a ser citada: Wladimir Augusto da Silva Junior (executado), CPF: 71262059100, RG 460.424, brasileiro, Endereço: Local incerto ou indeterminado.

Finalidade: Citação do executado acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, paga o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida,

Data da distribuição da ação: 29/09/2014.

Resumo da inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda pública do Estado de Mato Grosso em face de Wladimir Augusto da Silva Júnior, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de não vacinação de animais, inscrito da seguinte Certidão de Dívida Ativa: 12445/2014.

Data da Inscrição da Dívida Ativa: 10-09-2014.

Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios

Débito Atualizado: R$ 9.569,40

Honorários Fixados: R$ 0,00.

Total para Pagamento: R$ 9.569,40.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Processo aguardando juntada de documentos. Determino que a secretaria providencie a juntada do expediente que se encontra na secretaria. Após, concluso para impulsionamento do feito. Cumpra-se.

Advertência: Fica ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. [...]. (Id. 74948956 – fls. 17).

Daí decorrente, verifica-se que, no Edital de Citação consta a indicação do exequente e do executado, o prazo para manifestação, o endereço do juízo, a indicação do montante original da dívida e da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa. Logo,
estão presentes os requisitos exigidos para regularidade do
artigo 8º, IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

No que se refere a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, é certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Da mesma forma, é impenhorável: “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do Código de Processo Civil, não é restrita aos valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, mas também abrange os valores depositados em outras aplicações financeiras e em conta corrente.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE
.
VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1812780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário Eletrônico em 31 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. Precedente da 2ª

Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [se negrito no original]

Nada obstante a alegação de que o referido entendimento tem como objetivo
“preservar e garantir ao executado e sua família o mínimo para uma sobrevivência digna
” (Id. 74948955 – fls. 9), ao executado compete comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável (Código de Processo Civil, artigo 854, § 3º, I), todavia, sequer foi apresentado prova do alegado.

Daí decorrente, não se mostra admissível a desconstituição de bloqueio no valor de
R$ 535,41: quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Wladimir Augusto da Silva Júnior
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 76900461).

Assegura que “
operada a tentativa de citação pelos correios e por oficial de justiça, todas sem sucesso, se mostra cabível a citação por edital. Contudo, no caso em análise, se nota que o endereço da parte agravante estava correto, sendo apenas que no momento a parte não se encontrava no local
.”.

Assevera que “
não haverá que se falar em esgotamento das modalidades de citação, uma vez que, sem prejuízo ao feito executório, poderia ser tentada nova citação no mesmo endereço, em data futura à aquela
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 99675961).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 5.266,19: cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos, decorrente de multa imposta pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA (certidão de dívida ativa nº 201412445, Id. 74948956, fls. 6), em que a inicial foi protocolada em 29 de setembro de 2014 (Id. 74948956, fls. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 21 de outubro do mesmo ano (Id. 74948956, fls. 8).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 17 de dezembro de 2014 pelo correio (Id. 74948956, fls. 10).

Na data de 6 de julho de 2016, a Fazenda Pública apresentou novo endereço, a requerer novamente a citação pelo correio (Id. 74948956, fls. 24) que, também restou infrutífera (aviso de recebimento, Id. 74948956, fls. 28).

Em 19 de julho de 2017, pugnou pela citação do agravante por oficial justiça, no endereço constante na certidão de dívida ativa (Id. 74948956, fls. 32/33),

que também restou ineficaz, consoante certidão:

[...] Certifico que, não foi possível citar Wladimir Augusto da Silva Junior, face não ter localizado o mesmo, estando o imóvel fechado e sem nenhum morador. Certifico mais, que não foi possível proceder arresto em bens do executado, face desconhecer e não ter localizado bens passíveis de arresto. [...]. (Id. 74948956, fls. 65).

A Fazenda Pública, na data de 12 de janeiro de 2016, apresentou novo endereço do agravado, a pleitear, novamente, pela tentativa citação via correio (Id. 74948956, fls. 67/69) que, mais uma vez, restou infrutífera (aviso de recebimento, Id. 74948956, fls. 84).

Em petição datada de 19 de setembro de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Id. 74948956, fls. 85).

O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Rondonópolis em 7 de junho de 2019 (certidão de afixação de Edital – Id. 74948956, fls. 118).

Na data de 22 de outubro de 2019, foi requerida a constrição de valores e bens via BacenJud (Id. 74948956, fls. 122), a ser deferido em 1º de novembro do mesmo ano (Id. 74948957, fls. 5/7). Em decorrência, foi bloqueado o montante correspondente a R$ 535,41: quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos (extrato do Sistema Bacenjud, Id. 74948957, fls. 8/10).

Em 25 de junho de 2020, a agravante foi intimado por Edital de Citação para que, no prazo de trinta (30) dias, opusesse embargos à execução fiscal (Id. 74948957, fls. 20) e, na data de 27 de agosto do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 74948957, fls. 22).

Após, a Fazenda Pública, na data de 6 de novembro de 2020, pleiteou pela transferência dos valores bloqueados para sua conta (Id. 74948957, fls. 23).

Pois bem.

A citação do agravante por edital, realizada em 7 de junho de 2019 (certidão de afixação de Edital – Id. 74948956, fls. 118), é cabível
nos termos do artigo 8º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Ademais, é certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal,
a citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça
.

2. ‘
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
’ (Súmula 414/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 725238/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

[...] No julgamento do Recurso Repetitivo no REsp 1.103.050/BA (Tema 102),
firmou-se o entendimento consolidado na Súmula n. 414 desta Corte segundo o qual ‘a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades’
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1387844/ES, Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto a nulidade do Edital de Citação pela ausência de requisitos de validade,
nele está consignado que
:

Edital de Citação

Prazo 30 dias.

Processo: 11010-64.2014.811.003.

Código: 756265.

Vlr Causa: R$ 5.266,19.

Tipo: Cível.

Espécie: Execução fiscal -> Processo de Execução -> Processo Cível e do Trabalho.

Polo Ativo: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Polo Passivo: Wladimir Augusto da Silva Junior.

Pessoa a ser citada: Wladimir Augusto da Silva Junior (executado), CPF: 71262059100, RG 460.424, brasileiro, Endereço: Local incerto ou indeterminado.

Finalidade: Citação do executado acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, paga o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida,

Data da distribuição da ação: 29/09/2014.

Resumo da inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda pública do Estado de Mato Grosso em face de Wladimir Augusto da Silva Júnior, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de não vacinação de animais, inscrito da seguinte Certidão de Dívida Ativa: 12445/2014.

Data da Inscrição da Dívida Ativa: 10-09-2014.

Valor total do débito, incluindo honorários advocatícios

Débito Atualizado: R$ 9.569,40

Honorários Fixados: R$ 0,00.

Total para Pagamento: R$ 9.569,40.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Processo aguardando juntada de documentos. Determino que a secretaria providencie a juntada do expediente que se encontra na secretaria. Após, concluso para impulsionamento do feito. Cumpra-se.

Advertência: Fica ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, terá o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. [...]. (Id. 74948956, fls. 17).

Daí decorrente, verifica-se que, no Edital de Citação consta a indicação do exequente e do executado, o prazo para manifestação, o endereço do juízo, a indicação do montante original da dívida e da data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa. Logo,
estão presentes os requisitos exigidos para regularidade do
artigo 8º, IV, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

No que se refere a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, é certo que, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil: “
São impenhoráveis
: [...]
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Da mesma forma, é impenhorável: “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
” (artigo, 833, X do Código de Processo Civil).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do Código de Processo Civil, não é restrita aos valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, mas também abrange os valores depositados em outras aplicações financeiras e em conta corrente.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE
.
VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1812780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021). [sem negrito no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário Eletrônico em 31 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial.

2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos
. Precedente da 2ª

Seção.

3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.

4. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [se negrito no original]

Nada obstante a alegação de que o referido entendimento tem como objetivo
“preservar e garantir ao executado e sua família o mínimo para uma sobrevivência digna
” (Id. 74948955, fls. 9), ao executado compete comprovar que a quantia tornada indisponível é impenhorável (Código de Processo Civil, artigo 854, § 3º, I), todavia, sequer foi apresentado prova do alegado.

Daí decorrente, não se mostra admissível a desconstituição de bloqueio no valor de
R$ 535,41: quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021